Tribunal: TJBA
Processo: 8063383-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063383-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMILY ELIZABETH MARCELINO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS. MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE). DIABETES MELLITUS TIPO 1. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento, pelos entes públicos, de sistema de monitorização contínua de glicose (FreeStyle Libre) a paciente portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, sob fundamento de necessidade de maior instrução probatória com base em parecer do NATJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de tecnologia em saúde não incorporada ao SUS; (ii) estabelecer se os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento do tratamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF e da Lei nº 8.080/90.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, sendo a repartição de competências matéria administrativa que não pode ser oposta ao particular, conforme entendimento do STF no Tema 793.

O parecer do NATJUS possui natureza opinativa e não vincula o julgador, devendo ser confrontado com os demais elementos probatórios, especialmente a prescrição médica individualizada.

A documentação médica demonstra a imprescindibilidade do monitoramento contínuo de glicose diante da variabilidade glicêmica, episódios de hipoglicemia e ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis.

Estão presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia das alternativas do SUS e incapacidade financeira do paciente.

O risco de dano grave à saúde resta evidenciado pela natureza da doença e pela necessidade de controle contínuo da glicemia, justificando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento de saúde, não podendo a repartição administrativa do SUS ser oposta ao paciente. 2. A concessão de tratamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ. 3. O parecer do NATJUS não vincula o julgador e deve ser analisado em conjunto com a prova médica individualizada. 4. A presença de risco à saúde e plausibilidade do direito autoriza a concessão de tutela de urgência para fornecimento de tecnologia médica indispensável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema 793); STJ, Tema 106.